Tribunal: STF
Processo: HC 183051
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hélio Fabiano Mioto Silveira e Wesley Flávio Mioto Silveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do RHC 120.737-AgR/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. "OPERAÇÃO FALANGE". INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de manter os recorrentes cautelarmente privados de liberdade, ao salientar serem eles "os líderes da organização criminosa [...], sendo [Hélio] o responsável pela obtenção dos recursos financeiros decorrente das atividades ilícitas e [Wesley] pelo manuseio de tais recursos, não se envolvendo nas atividades do tráfico ilícito". 3. Agravo regimental não provido.”
    A defesa alega que a manutenção da prisão preventiva não foi devidamente fundamentada na sentença condenatória e requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa recorrer em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque o entendimento pacífico do Supremo Tribunal é no sentido de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Na espécie, o Magistrado sentenciante decidiu manter a prisão preventiva por considerar presentes os motivos que fundamentaram sua decretação.
    Observo que, no presente caso, a segregação cautelar foi determinada por dois motivos: assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal (pág. 29 do documento eletrônico 2)
    Com o encerramento da instrução criminal e a superveniência da sentença condenatória, cessa a necessidade de medida cautelar para assegurar a integridade das provas e das testemunhas. Contudo, permanece hígida a motivação em relação à garantia da aplicação da lei penal, porquanto verificada a situação de foragido pelo Magistrado de primeiro grau no momento da decretação da prisão preventiva, não havendo a necessidade de serem repetidos por ocasão da sentença condenatória, mas sim, reavaliados, como ocorreu na espécie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator